Tribunal: TJDFT
Processo: 0725839-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864 JULGADO. REVISÃO GERAL ANUAL. TESE FIXADA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PREVISÃO NA LDO. INEXISTÊNCIA. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS
I. Na origem, trata-se de processo de conhecimento no qual a recorrente/embargante requer a implementação do reajuste escalonado previsto em lei. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido, sentença que foi mantida pelo acórdão embargado. O recorrente/embargante defende que a a existência de omissão sobre ponto relevante que deveria ter sido observado, sendo inaplicável a tese firmada no Tema 864 do STF ao reajuste estabelecido por lei aos servidores distritais.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Com efeito, as teses e os documentos apresentados foram amplamente analisados pelo Colegiado, conforme bem se observa do voto proferido pelo Exmo. Relator. Ressalta-se que o acórdão embargado encontra fundamento no Recurso Extraordinário no 905.357, que decidiu o Tema 864 de repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".
IV. Os embargos de declaração não se prestam a reanálise do julgado, sendo os efeitos infringentes absolutamente excepcionais, o que não ocorre no caso concreto. O que a embargante pretende, em verdade, é alterar o resultado da decisão recorrida por entender inaplicável a tese firmada pelo STF aos servidores distritais, a que não se presta na via eleita, quando não verificado vício que autorize o recurso integrativo. Ademais, a decisão do STF tem efeito vinculante, nos termos do art. 1.040, inciso III, do CPC. Precedentes. (Acórdão 1266403, 07246011920178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1257403, 07105183220168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1266096, 07516636320198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que impõe.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.